Tribunal: TJPA
Processo: 0009906-98.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÃÃO DE MENORES. 1) APLICAÃÃO DO CONCURSO FORMAL. PROCEDÃNCIA. CORREÃÃO EFETIVADA. 1. Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupÃ§Ã£o de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipÃ3tese em que, mediante uma Ãºnica aÃ§Ã£o, o rÃ©u praticou ambos os delitos, tendo a corrupÃ§Ã£o de menores se dado em razÃ£o da prÃ¡tica do delito patrimonial.2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, com reduÃ§Ã£o da pena para 06 (seis) anos e 2 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 105 dias-multa

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009906-98.2017.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA PENAL DE SANTARÉM
APELANTE: LUCIANO TAPAJOS DA COSTA
Def. Púb.: Marcos Antônio dos Santos Vieira
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1)

APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO EFETIVADA.
1. Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, com redução da pena para
06 (seis) anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e 105 dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 11ª sessão ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias três e dez de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCIANO TAPAJOS DA COSTA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que, após aplicação do concurso material de crimes, o condenou à pena de
06 anos e 4 meses de reclusão e 105 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP c/c art. 244-B do ECA.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor do Apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP, por três vezes c/c art. 244-B do ECA, por ter, no dia 17/06/2017 por volta das 23h, em companhia de menor não identificado, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraído da vítima Janderlan a motocicleta, carteira porta cédulas, o celular e a importância de R$80,00. Na sequência, às 23h40min o réu em companhia do menor Arlisson, na mesma motocicleta subtraída, abordaram as vítimas Jairo e Jessica roubando-lhes os aparelhos celulares

Após diligências, o acusado foi preso, nas posse dos objetos subtraídos.

A denúncia foi recebida em 17/07/2017 (fl. 05).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 27-29).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 37-38), requereu a aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, com afastamento do concurso material.

Em contrarrazões (fls. 40-46), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
, opinou (fls. 52-56) pelo conhecimento e provimento.

Após, o feito me veio concluso em 28/03/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

A irresignação do apelante reside tão somente em pleitear o reconhecimento do concurso formal de crimes, e não o cúmulo material realizado na sentença. Com efeito, o delito de corrupção de menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, tratando-se de bem jurídico diverso do tutelado nos delitos patrimoniais.

Portanto, o agente que pratica um roubo majorado pelo concurso de pessoas, em comunhão de desígnios com um menor de dezoito anos pratica dois delitos, lesa dois bens jurídicos distintos (patrimônio e integridade moral do adolescente), mediante uma só conduta, hipótese que se amolda à figura do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

O doutrinador Guilherme Nucci
1
nos ensina que: ¿
quando o maior de 18 anos pratica o delito de roubo juntamente com o adolescente, incide no caso o concurso formal (uma só ação e dois resultados: perda patrimonial + menor corrompido). Não se deve utilizar o concurso material, pois não há uma conduta direta no tocante ao menor de 18 anos. Igualmente, não se trata de crime continuado, pois são delitos de espécies diferentes e a conduta é uma só¿.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...] Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. [...] (HC 411.722/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

Assim, por consequência do reconhecimento do concurso formal, aplica-se a pena do delito mais grave (roubo majorado), aumentada em 1/6, concretizando-se a pena total em
06 (seis) anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e 105 dias-multa.

Ante o exposto, conheço do recurso, concedo-lhe provimento, reduzindo a pena para
06 (seis) anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e 105 dias-multa
, mantendo-se o regime de cumprimento de pena
semiaberto,
pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 17ª Ed. Forense, 2017, p 550.